Tribunal: TJES
Processo: 5000712-72.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-72.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: E. T. LEMOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS DE POLÍCIA. EXECUTADA COMPROVOU TER MUDADO DE ENDEREÇO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFETA APENAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Da leitura do art. 145, inciso II, da Constituição Federal, é possível constatar que a cobrança de taxa por atividade estatal meramente potencial somente se revela possível em se tratando de serviços públicos específicos e divisíveis. Assim, para as taxas de polícia, o constituinte exige a efetiva prestação desse poder.

2)
Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, de há muito consolidado, no sentido de que a exigibilidade da taxa de licença prescinde de comprovação do efetivo exercício da atividade fiscalizatória, face à notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato existente no órgão público encarregado.

3
)
Todavia, daí não se pode inferir a possibilidade de cobrança de empresa cujo estabelecimento sequer estava em funcionamento na circunscrição do ente tributante. É dizer, não se pode admitir a presunção de ocorrência de fato gerador no caso em que a sociedade empresária logra êxito em demonstrar que não mais funcionava no Município tributante, tal como na hipótese em apreço.

4)
Não se há de cogitar em não cabimento da objeção de pré-executividade sob alegação de necessidade de dilação probatória, eis que o documento juntado aos autos pela parte executada é idôneo para comprovar a alegada alteração do domicílio, máxime ao se considerar a absoluta inexistência de prova em sentido contrário.

5)
A circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim

contra r. sentença (id 4125374), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
execução fiscal

ajuizada em face de
E. T. Lemos
,
acolh
eu
a exceção de pré-executividade e exting
uiu

o feito
sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, por reconhecer a ausência de fato gerador na época do lançamento do tributo.

Em suas razões recursais (id 4125378), o Município apelante sustenta que
(i)
a objeção de pré-executividade não é cabível no presente caso, em razão da necessidade de dilação probatória para a verificação da real situação da apelada;
(ii)
os documentos trazidos pela executada, com o intuito de demonstrar a cessação de suas atividades no período, mostraram-se insuficientes para tal fim ante a ausência de baixa, não tendo logrado êxito em se desincumbir do seu ônus;
(ii
i
)
embora a parte executada tenha, supostamente, encerrado suas atividades, deveria ter comunicado tal fato ao ente tributante, a fim de livrar do ônus da tributação, de modo que, até que se peça a baixa do alvará respectivo ou surjam fatos tendentes a comprovar que não mais exerce atividade econômica, a continuidade da atividade é fato que se presume, legitimando a cobrança da taxa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame de seu mérito.

Pois bem. A controvérsia submetida a este órgão jurisdicional diz respeito à execução de valores relativos a
(i)
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, com periodicidade mensal, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018; e
(ii)
Taxas de Localização e Funcionamento, Anúncio e Fiscalização Sanitária, lançadas em abril de 2018.

Após ser regularmente citada, a parte executada apresentou objeção de pré-executividade (id 4125361) por meio da qual alegou que a empresa deixou de funcionar no Município de Cachoeiro de Itapemirim desde 28/03/2016, quando averbou, na Junta Comercial, a mudança de seu domicílio. Sustenta, portanto, a inocorrência de fato gerador, eis que apenas deixou de comunicar ao fisco municipal a alteração do endereço.

Neste contexto, a Instância Primeva, após oportunizar a manifestação do Município (id 4125370), acolheu a tese defensiva e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. É em face deste pronunciamento judicial que aqui se insurge a Municipalidade.

Já adianto, porém, que o pleito recursal não merece prosperar, sendo o caso de simples solução, eis que a conclusão adotada na sentença se apresenta em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Vejamos.

Da leitura do art. 145, inciso II, da Constituição Federal, é possível constatar que a cobrança de taxa por atividade estatal meramente potencial somente se revela possível em se tratando de serviços públicos específicos e divisíveis. Assim, para as taxas de polícia, o constituinte exige a efetiva prestação desse poder.

Neste particular, contudo, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, de há muito consolidado, no sentido de que “
a exigibilidade da taxa de licença prescinde de comprovação do efetivo exercício da atividade fiscalizatória, face à notoriedade do exercício do poder de polícia pelo aparato existente no órgão público encarregado
” (AgRg no AREsp n. 245.197/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 11/6/2013).

Trata-se, inclusive, de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema nº 217), preconizando ser “
constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício
” (RE 588322, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010).

De fato, para cobrança de taxa não há necessidade de comprovação de efetiva fiscalização no estabelecimento. Todavia, daí não se pode inferir a possibilidade de cobrança de empresa cujo estabelecimento
sequer estava em funcionamento na circunscrição do ente tributante
.

É dizer, não se pode admitir a presunção de ocorrência de fato gerador no caso em que a sociedade empresária logra êxito em demonstrar que não mais funcionava no Município tributante, tal como na hipótese em apreço.

Com efeito, a recorrida demonstrou, mediante documento arquivado na Junta Comercial, que já havia mudado de endereço antes do suposto exercício do poder de polícia. Deveras, salta aos olhos que a empresa deixou de funcionar no Município de Cachoeiro de Itapemirim desde 28.03.2016 – data em que averbou, na JUCEES, a mudança do seu domicílio –, sendo que os lançamentos foram realizados por fatos geradores ocorridos a partir do mês de junho de 2016.

Justamente por isso, não se há de cogitar em não cabimento da objeção de pré-executividade sob alegação de necessidade de dilação probatória, eis que o documento juntado aos autos pela parte executada é idôneo para comprovar a alegada alteração do domicílio, máxime ao se considerar a absoluta inexistência de prova em sentido contrário.

Neste ponto, a Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, que a parte não logrou êxito em comprovar a mudança do endereço, sem indicar de que outra forma tal fato seria provado senão pela juntada de documento averbado na JUCEES.

Frisa-se à exaustão, no momento em que o fato gerador se materializou, o estabelecimento não mais se localizava no Município de Cachoeiro de Itapemirim, impossibilitando o enquadramento da sociedade empresária como contribuinte das referidas taxas, porquanto essas pressupõem o efetivo exercício do poder de polícia.

A circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga.

Nesse sentido, vale conferir:

[...] COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL – CAUSALIDADE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.
A falta de atualização cadastral por parte do contribuinte pode eventualmente implicar em incidência de multa
, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária,
mas não constitui obstáculo ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública
. [...] (TJMG – Apelação Cível 1.0024.17.443286-4/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

Em sendo assim, forçoso convir que agiu com o Juízo de 1º grau ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, por reconhecer a ausência de fato gerador na época do lançamento do tributo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
neg
ar
-lhe
provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.